Tribunal: TJDFT
Processo: 0704302-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0704302-64.2020.8.07.0000 PACIENTE: ANDRES ORTIZ DE GODOY IMPETRANTE: PAULO ROBERTO PEREIRA E LEANDRO DOS REIS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Os advogados Leandro dos Reis e Paulo Roberto Pereira impetram habeas corpus em favor de Andrés Ortiz de Godoy contra decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga que lhe manteve a prisão preventiva, informando que ele foi preso em decorrência de representação do Delegado de Polícia da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais – CORPATRI/PCDF, na operação denominada “Rota da Seda”, Inquérito 106/2019. Alegam que depois da resposta à acusação, não há mais necessidade da segregação, que agora se apresenta desproporcional e injusta. Informam ao corréu José Avilson Antonioli foi concedido responder em liberdade, mas são semelhantes as circunstâncias e as condições pessoais com as do paciente, pois ambos foram denunciados por receptação, lavagem de capitais e comando de organização criminosa. Requerem a liberdade plena por ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal ou em face da isonomia em relação ao corréu. Caso assim não se entenda, pugnam pela liberdade clausulada. O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. Ao relator somente é possível suspender liminarmente eficácia de decisão que acarrete cerceamento do direito de ir, vir ou ficar, se evidenciada de plano a ilegalidade ou abuso de poder. No caso, os impetrantes não esclareceram se houve decretação de prisão preventiva e posterior liberdade provisória ao corréu José Avilson Antonioli, ou se ele responde em liberdade desde o início, o que é indispensável ao exame dos fatos. Além disso, constata-se inexistir manifestação do Juízo singular quanto ao pedido de revogação da prisão sob a ótica da liberdade conferida ao corréu (ID 14507366). Com fundamento no artigo 215, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, emende-se a inicial no prazo de cinco dias para esclarecer se esta impetração é contra ato comissivo ou omissivo do Juízo de primeira instância, notadamente, em relação ao argumento de isonomia, devendo instruir o pedido com cópias de decisões quanto ao pedido de isonomia e eventual decretação de prisão preventiva e concessão de liberdade provisória ao corréu, além das respectivas manifestações do Ministério Público, podendo apresentar outros documentos considerados úteis ao exame da causa. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. Brasília, 03 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE